Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela manutenção dos dados da agravada no cadastro de devedores.
2. A agravante não apresentou qualquer prova no sentido de que teria prestado o serviço contratado pela agravada. Embora mencione a existência de um “histórico do aluno” contendo o registro de notas, não anexou referido documento nos autos. Limitou-se a apresentar uma tabela com informações sobre as parcelas contratuais. 2.1. Por outro lado, a agravada juntou os diálogos que manteve, via Whatsapp, com uma funcionária da recorrente, os quais apresentam indícios da real intenção do pacto ajustado entre as partes, consistente na obtenção de uma vaga de emprego para o filho da contratante. 2.2. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.3. Assim, em que pese os fundamentos externados pela recorrente, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.4. Verifica-se, ademais, que a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo não acarreta graves prejuízos à agravante, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático.
3. Agravo de instrumento desprovido.